Tribunal: STF
Processo: ARE 1388106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANATEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL quando o objeto da ação civil é a proteção da relação de consumo existente entre os usuários e a empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica”. (eDOC 29)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, X e XII, 21, IX, 22, e 175, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais alega-se que a demanda versa sobre possíveis determinações destinadas à empresa de telefonia e afirma-se que a competência para tais imputações é do Poder Executivo, através da ANATEL, como prevê a Constituição Federal, especialmente porque: 1º) o Poder Judiciário não tem expertise técnica para avaliar a qualidade da prestação de serviços pela contestante, 2º) o Poder Judiciário não tem como finalidade a averiguação do cumprimento das normas regulatórias e 3º) a aplicação da pena de multa compete à ANATEL, após processo administrativo marcado pelo contraditório e ampla defesa. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem consignou a ilegitimidade passiva da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL para a composição da presente lide, sob o argumento de que a matéria versa sobre questão afeta ao campo do direito do consumidor, o que não atrai a necessidade de participação da ANATEL. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Em que pese o esforço argumentativo da corré OI S.A. - Em Recuperação Judicial, esta Justiça Federal falece de competência para processamento e julgamento da presente ação. Explico.



    A teor do que dispõe o inciso I do artigo 109, competirá aos juízes federais o processamento e julgamento de "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;".



    Inicialmente, noto que a petição inicial não traz no seu bojo qualquer pedido contra a ANATEL - Agência Reguladora Federal - mas, tão somente, contra a concessionária com quem os usuários firmaram contrato e reclamam a falha na prestação do serviço.



    Tal prestação de serviço é contratada pelo particular, que estabelece relação jurídica de direito material com a concessionária, sem a participação da ANATEL, que é meramente a organizadora da exploração dos Serviços de Telecomunicações, conforme preconiza a Lei nº 9.472/1997.



    Por outro lado, a ANATEL e a OI S.A. - Em Recuperação Judicial possuem relação jurídica na medida em que, entre si, existe um contrato de concessão, facultando a gestão e a execução do serviço público (aqui, de telefonia). Neste caso, não há a participação dos particulares, sendo esta uma relação distinta e juridicamente autônoma daquela existente entre o usuário e a concessionária.



    Logo, para ter razão a corré OI S.A. - Em Recuperação Judicial, "(...)seria indispensável afirmar que o exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, transforma tais entes em partes em todas as relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas. Pensar assim significaria dizer, absurdamente, que as entidades estatais seriam partes nas relações jurídicas de direito material estabelecidas, por exemplo, entre concessionárias de serviços concedidos (v.g., energia elétrica) e seus usuários, entre instituições financeiras e seus clientes, entre instituições seguradoras e seus segurados, e assim por diante. O poder normativo ou regulador ou de polícia não determina, nem pode determinar, tal espécie de vinculação jurídica, razão pela qual não se pode imaginar possível a presença daqueles entes estatais como litisconsortes (sequer facultativos, quanto mais necessários) em demandas sobre tais relações jurídicas.". (REsp 1.068.944/PB. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 09/02/2009).



    Não bastasse isso, tanto o titular da ação como a própria Agência Reguladora já infirmaram a tese da OI S.A. - Em Recuperação Judicial de que o feito trata de litisconsórcio passivo necessário.



    Assim, diante de todo o exposto, com fulcro na Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não vislumbro interesse jurídico da ANATEL, corroborado por sua própria manifestação nestes autos, determino a exclusão da Agência Reguladora corré do feito e, por conseguinte, considerando que nenhuma das partes encontra-se relacionada no artigo 109, da Constituição Federal, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Federal e declino da competência para a Justiça Estadual da Comarca do Rio Grande (artigo 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil)”. (eDOC 29, p. 3-4)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do RE 571.572, de minha relatoria, DJe 13.2.2009, pacificou, dentre outras questões, a carência de legitimidade da Anatel para compor o polo passivo de ação quando a relação jurídica se estabelecer entre o usuário e a concessionária. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente